Tribunal: TJES
Processo: 5022689-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022689-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA GON DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BRUNO IGACIALAGUTE MORAIS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. MORA DAS PARCELAS DEVIDAS PELA COMPRA DO IMÓVEL. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO CONTRAPOSTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSO DAS RÉS. VÍCIO REDIBITÓRIO QUE NÃO SE CARACTERIZOU NA HIPÓTESE AVENTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES STJ. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE ADENTRAR NA ESFERA PESSOAL DO AUTOR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ação proposta por BRUNO IGACIALAGUTE MORAIS, em face de GABRIELA GON DOS SANTOS E SUELLEN MOREIRA., na qual a parte autora alega que

conforme se depreende do contrato de compra e venda, anexo, no dia 09 de agosto de 2022, a parte autora vendeu/transpassou às requeridas seu estabelecimento comercial, com equipamentos, localizada à Avenida Nogueira da Gama, nº 1348, Linhares/ES, sendo ajustado o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a serem pagos da seguinte forma: R$35.000,00 (trinta e cinco mil) no ato da assinatura do contrato, e o valor de R$5.000,00 (cinco mil) divididos em 03 (três) parcelas de R$1.666,66 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), estas devendo ser pagas nos dias 10/09/2022, 10/10/2022 e 10/11/2022. Ocorre que, as requeridas não pagaram as 03 (três) parcelas no valor (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) cada, com desculpa de que precisaram fazer reparos no gesso, abatendo de forma unilateral o valor gasto no reparo. Razão pela qual, pleiteia a condenação solidária das Rés ao pagamento do valor remanescente e indenização por dano moral.

A parte ré apresentou contestação no id. 9129811 com pedido contraposto, de condenação da parte autora por vício redibitório, no valor de R$ 6.740,00 reais), bem como indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.

9129934
), cujo o dispositivo foi o seguinte
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando solidariamente as Rés ao pagamento do valor remanescente referente as 03 (três) parcelas no valor de R$1.666,66 (um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), cada, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local, respectivamente, a partir de 10/09/2022, 10/10/2022 e 10/11/2022 e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como condeno a Ré ao pagamento para cada autor da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), ) à título de dano moral, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente contraposto das Rés. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios.”

Foi interposto Recurso Inominado pelas rés (
id.

9129937) na qual pugnam pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais, bem como acolhimento do pedido contraposto apresentado na reconvenção.

Contrarrazões do autor, (
id
.

9129938), no qual requer a manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora, ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça à parte.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

D
O MÉRITO

A relação entre as partes deve ser analisada a luz da legislação comum, razão pela qual aplicam-se os prazos e regramentos do Código Civil ao caso em análise.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca a mora das rés no pagamento dos valores devidos pelo contrato de compra e venda de bem imóvel entabulado entre as partes e apresentados nos autos deste processo no id.
9129798.

Observo que em sede de cognição exauriente do d. juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devida pela celebração do contrato, bem como compensação por danos morais, condenação está que está sendo objeto de recurso.

No entanto, não assiste razão as recorrentes, no que diz respeito à condenação em danos materiais, não havendo que se falar em qualquer retoque na r. sentença, isso porque o d. Juízo de origem analisou de forma diligente os fatos narrados em sede de cognição exauriente, e mediante o lastro probatório carreado aos autos pela parte autora decidiu em seu favor, haja vista que restou evidente que a celebração do contrato não apresentou qualquer tipo de defeito capaz de gerar sua nulidade ou modificação de seus termos e cláusulas, bem como a redução da quantia aventada entre as partes.

Em sede recursal as recorridas reprisam os termos já suscitados em sua defesa, ensejando que diante dos fatos, o direito do autor em ver recebido o valor integral do contrato de compra e venda foi obstado pela presença de vícios redibitórios no imóvel. Ocorre que, no que pese a referida alegação as recorrentes não poderiam, a seu turno, de forma unilateral, proceder com o abatimento proporcional do preço do bem transmitido, caso se admitisse a existência de vício redibitório nos termos do art. 441 e 442 do Código Civil.

No mais, saliento que o vício redibitório é um defeito oculto presente em coisa recebida em virtude de um contrato comutativo, vício de difícil constatação no momento do recebimento da coisa que a tornam impróprias para o uso a que se destina, ou que lhe diminuam o valor. Nesse sentido, e mediante o cotejo das provas e dos fatos narrados, julgo que não se trata de ocorrência de vícios redibitórios, isso porque os referidos “danos estruturais” no gesso sequer foram comprovados, o que se tem são imagens do teto do imóvel na qual constam os furos relativos às instalações das luminárias. A simples apresentação de imagens e vídeos produzidas pelas partes não comporta a veracidade de que a estrutura estava comprometida, o que careceria de produção de prova pericial que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

No mais, tenho que não há que se falar em vício oculto, ainda que existisse qualquer defeito no gesso da loja, tenho que este seria facilmente constatado caso as partes providenciassem a análise diligente da estrutura do bem adquirido, consoante a disposição presente no próprio contrato de compra e venda entabulado entre as partes, na cláusula 2: “O COMPRADOR entra na posse imediata do estabelecimento, devendo conferir todos os equipamentos, instalações e demais itens, dando sua concordância”.

Do mesmo modo, os “problemas” encontrados no gesso não obstam a utilização do imóvel para o fim que se destina, posto que se trata de mera benfeitoria voluptuária e sua reforma destinou-se ao mero deleite das adquirentes, benfeitoria que não possuía o condão de aumentar uso habitual do imóvel, ainda que o tornasse mais agradável, nos termos do art. 96 do Código Civil.

Nesta toda, pelo referido serviço de conserto do gesso que aparentemente apresentava grave risco de desabar, as partes juntaram em sua defesa apenas uma imagem, distorcida, de parte do teto, com alguns buracos tapados (id 9129820). No que diz respeito ao valor gasto, as partes sequer apresentaram o valor dos materiais gastos, isso porque consta apenas um recibo de pagamento no id. 9129821, assinado por Claudivan Menine.

Por este motivo, tenho que as partes não lograram êxito em comprovar os efeitos extintivos e/ou modificativos do direito do autor (art. 373, II do CPC), sobretudo a existência de vício redibitórios nos termos do art. 441 e 442 do Código Cível.

Desta feita, deve a sentença ser mantida por seus integrais fundamentos, no que toca a condenação das rés ao pagamento da quantia devida pelo contrato de compra e venda.

No entanto, carece de parcial acolhimento o referido pleito recursal, no que diz respeito a condenação das rés em danos morais. Isso porque a hipótese dos autos trata meramente de inadimplemento contratual, não comportando a compensação por danos morais, consoante melhor jurisprudência que faço constar neste voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui remansoso entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja, em regra, reparação por dano moral, sendo necessário que a parte interessada comprove que os fatos ultrapassaram o limite do mero dissabor. 2. O dano moral pode ser definido como lesão aos atributos da pessoa relativos à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016). 3. No caso, não restou demonstrado que o inadimplemento contratual tenha ocasionado lesão extrapatrimonial ao recorrente, de modo que se afigura correta a sentença que julgou improcedente a pretensão relativa aos danos morais. 4. Recurso desprovido. (Apelação Cível nº 5028039-16.2021.8.08.0024, Desembargador Fabio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, TJES, 17 de maio de 2024).

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
o presente

recurso, e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença ora vergastada a fim
EXCLUIR DO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO DAS RÉS EM DANOS MORAIS
, no mais, mantenho a sentença
a quo
tal como lançada.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários, por não se tratar de recurso improvido.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)